Tribunal: STF
Processo: ARE 1506855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECENTE JULGADO DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    O recorrente alega violação aos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º, e 25, § 1º, da Constituição Federal, ao desconsiderar a competência legislativa estadual para editar normas específicas.



    Sustenta, ainda, transgressão ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 10, ao afastar a aplicação de leis estaduais (Lei Complementar n. 26/2006 e Lei n. 11.045/2008) sem observar a regra da reserva de plenário.



    Por fim, alega que a tese firmada no Tema n. 1.002 da repercussão geral não abrangeu casos em que há norma estadual específica vedando o pagamento de honorários sucumbenciais às Defensorias Públicas.



    É o relatório. Decido. 



    2. O acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem reconheceu à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em ação ajuizada contra o próprio ente federativo, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal no Tema n. 1.002 da repercussão geral.



    Consigno que, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, ao julgar o RE 1.140.005, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.002), o Plenário desta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que tal entendimento não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite quando do julgamento do precedente qualificado nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais estivesse acobertada pela preclusão.



    No julgamento do ARE 1.505.364 AgR/BA, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em caso fronteiriço, entendeu-se que “a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006”.  



      O acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se vê, entre tantos outros, dos seguintes precedentes: ARE 1.519.984/BA, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.509.908/BA, ministro Flávio Dino; ARE 1.513.713/SP, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente